Tribunal: TJMT
Processo: 1044170-86.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044170-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Apreensão, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), THALISON FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 021.094.811-61 (AGRAVANTE), VANESSA PAULA DA SILVA - CPF: 005.351.792-00 (ADVOGADO), GRAZIELA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 061.064.731-88 (ADVOGADO), DEBORA LAIS TEIXEIRA ROSA - CPF: 042.865.171-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), THIAGO ALVES DONEGA - CPF: 300.235.098-21 (AGRAVADO), LETÍCIA PRADO DE CAMPOS VASCONCELOS (AGRAVADO), ENEAS CORREA DE FIGUEIREDO JR (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BEM APREENDIDO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. REDESIGNAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. TERCEIRO NÃO AUTUADO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em mandado de segurança impetrado por particular, visando à redesignação de fiel depositário de escavadeira apreendida por suposta infração ambiental, cuja propriedade é atribuída a empresa contratada para prestação de serviços.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia envolve:
(i) saber se é cabível a redesignação de fiel depositário à empresa alegadamente proprietária da máquina, não autuada nem responsabilizada pelo ilícito ambiental;
(ii) se a decisão administrativa que indeferiu tal pedido estaria destituída de motivação individualizada, em afronta ao art. 50 da L. 9.784/1999;
(iii) se é aplicável ao caso o entendimento fixado pelo STJ no Tema 1.043, sobre a inexistência de direito subjetivo à nomeação como fiel depositário.

III. Razões de decidir

3.

A apreensão de instrumentos utilizados em infrações ambientais configura medida cautelar legítima, respaldada nos arts. 25 e 72, IV, da L. 9.605/1998 e nos arts. 101 e 102 do Decreto nº 6.514/2008.

4.

A designação de fiel depositário é ato discricionário da Administração, devendo observar a conveniência e a oportunidade diante do interesse público, conforme reiterado no Tema 1.043 do STJ.

5.

Ainda que se alegue boa-fé e titularidade de terceiro não autuado, a medida de apreensão se mantém legítima diante da ausência de comprovação robusta da propriedade e da existência de indícios da prática de crime ambiental, sendo aplicável o princípio da precaução.

6.

Não se identifica vício de motivação no ato administrativo impugnado, que se pauta na proteção ao meio ambiente e na preservação da eficácia das sanções ambientais.

7.

O contrato e os documentos apresentados não conferem segurança probatória suficiente a amparar a liberação da máquina. A simples alegação de prejuízo econômico não se sobrepõe à proteção ambiental.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A redesignação de fiel depositário de bem apreendido em razão de infração ambiental é medida sujeita ao juízo discricionário da Administração, inexistindo direito subjetivo do proprietário ou terceiro não autuado à sua concessão.

9.

A decisão administrativa que indefere tal pedido, quando motivada e amparada no princípio da precaução, não configura ilegalidade ou abuso de poder."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; L. 9.605/1998, arts. 25 e 72, IV; Decreto nº 6.514/2008, arts. 101, 102 e 106; L. 9.784/1999, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.043, REsp 1.206.816/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.04.2018; STJ, Tema 1.036, REsp 1.318.051/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.11.2012.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,

interposto por Thalison Fernando Alves de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1093168-59.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que objetivava a redesignação da empresa Centro Oeste Prestadora de Serviços Ltda como fiel depositária da escavadeira marca Hyundai, modelo R220LC, apreendida por infração ambiental de supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente (APP), nos termos do Auto de Infração n. 7642000925, lavrado em 23/05/2025.

Inconformado, o Agravante busca a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que o bem objeto da apreensão é de propriedade exclusiva da empresa contratada para a prestação de serviços no local dos fatos, a qual não figura como autuada no processo administrativo instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, tampouco é investigada ou corresponsável pelo suposto ilícito ambiental.

Alega

que a manutenção da escavadeira em custódia pública, além de representar afronta ao devido processo legal, tem causado prejuízos patrimoniais severos e progressivos, diante da paralisação da atividade econômica da empresa, cuja operação depende diretamente da utilização do equipamento.

Salienta que que a decisão agravada incorre em erro de premissa, ao aplicar de forma indevida o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1043, que trata da inexistência de direito subjetivo do proprietário autuado à nomeação como fiel depositário.

Argumenta que a tese firmada não se aplica à situação dos autos, uma vez que a empresa proprietária não foi autuada, investigada ou relacionada ao ilícito, e sim é terceira de boa-fé, hipótese não abrangida pelo referido precedente.

Aduz, ainda, que o ato administrativo impugnado carece de motivação concreta e individualizada, em afronta ao art. 50 da Lei n. 9.784/1999, tendo em vista que o indeferimento do pedido de redesignação de fiel depositário limitou-se a reproduzir fundamentos genéricos, sem qualquer análise das provas juntadas ou dos elementos específicos da situação fática.

Com essas razões, requer
o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão id. 337554888.

O Agravado apresentou contraminuta (id. 339594352), defendendo a legalidade da apreensão e o acerto da decisão de indeferimento da tutela de urgência, sustentando que a medida se encontra amparada em juízo técnico e normativo da Administração, diante da constatação de possível infração ambiental e da ausência de comprovação documental idônea da propriedade da escavadeira.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de liberação da escavadeira apreendida
(id. 340295396).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Thalison Fernando Alves de Oliveira insurge-se contra a decisão prolatada
nos autos do Mandado de Segurança n. 1093168-59.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que objetivava a redesignação da empresa Centro Oeste Prestadora de Serviços Ltda como fiel depositária da escavadeira marca Hyundai, modelo R220LC, apreendida por infração ambiental de supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente (APP), nos termos do Auto de Infração n. 7642000925, lavrado em 23/05/2025.

Denota-se dos autos, que Thalison Fernando Alves de Oliveira impetrou mandado de segurança contra ato do Superintendência de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração (SGPA) da SEMA/MT, objetivando a concessão de medida liminar para que seja determinada a imediata redesignação da empresa Centro Oeste Prestadora de Serviços Ltda como fiel depositária da escavadeira apreendida.

Sustentou, em síntese, que a escavadeira é propriedade da empresa contratada, que não foi autuada nem teve qualquer participação no ilícito, sendo terceira de boa-fé.

Salientou que teve prejuízos financeiros diários superiores a R$ 4.370,00, decorrentes da paralisação de atividades da empresa, e apresentou documentos como notas fiscais, contrato de prestação de serviços e documentos empresariais que comprovariam a titularidade do bem por terceiro estranho à autuação.

O Magistrado singular ao analisar o pedido de liminar, indeferiu-o, por entender, que a designação de fiel depositário é ato discricionário da Administração, amparado no Tema 1043 do STJ, no Decreto Federal nº 6.514/2008 e na existência de indícios de crime ambiental (art. 38 da Lei 9.605/1998).

Contra essa decisão,
Thalison Fernando Alves de Oliveira
interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento.

Analisando detidamente os autos, constato que decisão agravada analisou adequadamente o quadro fático-jurídico apresentado, observando o arcabouço normativo que rege a tutela administrativa e judicial do meio ambiente, sem incorrer em ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a excepcional intervenção do Poder Judiciário, visto que a apreensão do maquinário encontra respaldo direto na legislação ambiental vigente, notadamente nos arts. 25 e 72, inciso IV, da Lei Federal n. 9.605/1998, bem como nos arts. 3º, 101 e 102 do Decreto Federal n. 6.514/2008, que autorizam expressamente a constrição de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental.

Trata-se de medida administrativa típica, vinculada à constatação da infração, cuja finalidade é cessar a continuidade do dano, resguardar a eficácia da fiscalização e preservar os meios de prova necessários à apuração dos fatos.

Nesse contexto, o termo de apreensão lavrado por agentes competentes da Administração Pública goza de presunção de legalidade e veracidade, somente afastável mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário, o que não se verifica nos autos.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.036, a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental independe da demonstração de uso específico, habitual ou reiterado do bem para fins ilícitos. Basta que o equipamento tenha sido empregado em ato concreto de degradação ambiental, circunstância suficiente para legitimar a medida administrativa.

Assim, a tese recursal de que a escavadeira não seria ordinariamente destinada à prática ilícita não tem o condão de infirmar a legalidade da apreensão, uma vez que a legislação ambiental adota critério objetivo, voltado ao uso efetivo do bem no evento danoso.

No que se refere à pretensão de redesignação de fiel depositário, igualmente não assiste razão ao agravante, já que o art. 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008 admite a possibilidade de nomeação do autuado ou de terceiros como depositários, porém condiciona tal providência ao juízo discricionário de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.043, firmou entendimento no sentido de que não existe direito público subjetivo do proprietário ou possuidor à nomeação como fiel depositário, cabendo ao órgão ambiental avaliar, de forma motivada, a medida mais adequada à tutela do interesse público ambiental. A decisão administrativa impugnada, ao optar pela manutenção da guarda direta do bem, encontra-se em consonância com esse entendimento jurisprudencial, não se evidenciando qualquer desvio de finalidade ou motivação ilegítima.

A apreensão de bens utilizados em infrações ambientais possui natureza cautelar e autônoma, exercendo função preventiva, repressiva e pedagógica, visa não apenas interromper a conduta lesiva, mas também desestimular práticas semelhantes, reforçando a efetividade do sistema de proteção ambiental.

Ainda que se alegue que o maquinário pertença a terceiro de boa-fé, a existência de indícios de crime ambiental autoriza, por si só, a opção administrativa pela manutenção da apreensão, como medida de precaução.

O princípio da precaução, basilar no Direito Ambiental, impõe que, diante de risco relevante ao meio ambiente, a Administração adote providências capazes de evitar a reiteração do dano, mesmo quando subsistam incertezas quanto à extensão da responsabilidade individual dos envolvidos.

Nesse cenário, a guarda direta do bem pelo órgão ambiental revela-se medida proporcional e adequada à proteção do interesse coletivo.

Não se constata, portanto, qualquer ilegalidade ou abuso de poder na atuação da autoridade administrativa, tampouco deficiência de motivação, uma vez que a decisão agravada limitou-se a reconhecer a legitimidade do ato administrativo e a ausência dos pressupostos necessários à concessão da medida pretendida, em estrita observância aos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Cumpre ressaltar, ademais, que não compete ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública na avaliação do interesse público primário subjacente às decisões de cunho discricionário, especialmente na seara ambiental, marcada pela prevalência do princípio da prevenção e pela necessidade de atuação técnica especializada.

A ingerência judicial indevida, nessas hipóteses, implicaria violação ao princípio da separação dos poderes e comprometeria a efetividade da atividade fiscalizatória estatal.

Sendo assim, no âmbito da responsabilidade ambiental, basta a demonstração da contribuição material para o resultado lesivo, ainda que indireta, sendo irrelevante a alegação de boa-fé meramente formal. Aquele que se associa à atividade produtiva sem adotar cautelas mínimas quanto à regularidade ambiental assume os riscos inerentes à sua participação, não podendo transferi-los integralmente ao Poder Público.

Desta maneira, o Agravante não logrou comprovar de forma inequívoca a ausência de participação na intervenção ambiental, tampouco demonstrar a titularidade do equipamento apreendido. O contrato de prestação de serviços apresentado, além de não conter reconhecimento de firmas, não permite aferir com segurança a data efetiva de sua celebração, fragilizando sua força probatória.

Da mesma forma, a nota fiscal juntada limita-se a indicar a remessa de bem para uso fora do estabelecimento, sem comprovar a propriedade da escavadeira pela empresa indicada, evidenciando apenas sua utilização em determinado momento.

Diante desse contexto, a manutenção da apreensão revela-se medida legítima e necessária, já que a liberação judicial do bem, fundada exclusivamente em presunção de boa-fé contratual desacompanhada de prova robusta, além de esvaziar a autoridade dos órgãos ambientais, comprometeria a eficácia do sistema normativo de proteção ao meio ambiente, enfraquecendo o caráter preventivo e repressivo das sanções administrativas.

Nessa quadra, não havendo elementos que justifiquem a reforma da decisão impugnada, impõe-se o desprovimento do recurso.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026